Tribunal: STF
Processo: ARE 662017
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Incidência de imposto de renda sobre o abono de permanência. Natureza jurídica da verba. Ofensa reflexa. Precedentes. Agravo não provido.



    1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a controvérsia sobre o caráter indenizatório ou não de determinada verba, para fins de incidência de imposto de renda, situa-se em âmbito infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.